Tribunal: STF
Processo: EP 181
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal autuada em face de DIOGO ARTHUR GALVÃO, decorrente da Ação Penal nº 2600/DF, julgada procedente para CONDENAR O RÉU à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa (em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:

- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão;
- 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos. 
- 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 
- 62, I (deterioração do Patrimônio tombado), da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo. 
- 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.

O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.
O acórdão condenatório transitou em julgado em 3/2/2026 (AP 2.600/DF,  eDoc. 307).
Em 5/2/2026, em razão do trânsito em julgado desta Ação Penal, determinei o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, imposta a DIOGO ARTHUR GALVÃO (eDoc. 156).
Em 26/02/2026, indeferi a remição em razão da realização do curso “Gerente de Vendas” (eDoc. 177).
Em 27/02/2026, deferi a visita do Deputado Estadual GILDEVÂNIO ILSO DOS SANTOS DINIZ ao apenado DIOGO ARTHUR GALVÃO (eDoc. 181).
Em 06/03/2026, a defesa do apenado formulou o seguinte requerimento: “Diante do exposto, requer, respeitosamente, a reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de remição de pena referente ao curso “Gerente de Vendas”. Subsidiariamente, requer seja determinada a expedição de ofícios ao CDP II de Guarulhos/SP e à unidade prisional de Tremembé/SP para que prestem informações acerca da realização do referido curso pelo apenado, especialmente quanto à carga horária, natureza da atividade educacional, certificação e eventual convênio educacional existente. Após o retorno das informações, requer a reanálise do pedido de remição de pena formulado pela defesa” (eDoc. 186).
Em 10/03/2026, determinei a expedição de ofícios ao Centro de Detenção Provisória II de Guarulhos/SP e à unidade prisional de Tremembé/SP, a fim de que informem, detalhadamente, sobre a realização do curso “Gerente de Vendas” por Diogo Arthur Galvão, especialmente quanto à carga horária, natureza da atividade educacional, certificação e eventual convênio educacional existente com a instituição CBT/EAD (eDoc. 190).
Em 16/03/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se: “A manifestação é pela nova expedição de ofícios ao Centro de Detenção Provisória II de Guarulhos/SP e à unidade prisional de Tremembé/SP, reiterando a solicitação para que informem, detalhadamente, sobre a realização do curso “Gerente de Vendas” por Diogo Arthur Galvão, especialmente quanto à carga horária, natureza da atividade educacional, certificação e eventual autorização ou convênio educacional com a instituição CBT/EAD” (eDoc. 202).
Em 18/03/2026, determinei a expedição de novo ofício ao Centro de Detenção Provisória II de Guarulhos/SP e à unidade prisional de Tremembé/SP, reiterando a solicitação para que informem, detalhadamente, sobre a realização do curso “Gerente de Vendas” por Diogo Arthur Galvão, especialmente quanto à carga horária, natureza da atividade educacional, certificação e eventual autorização ou convênio educacional com a instituição CBT/EAD, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas (eDoc. 204). 
Em 19/03/2026, a unidade prisional de POTIM remeteu informações: “Conforme determinado por Vossa Excelência através do Oficio eletrônico 6037/2026 referente Execução Penal 181 atuada em face de DIOGO ARTHUR GALVÃO, ora recluso na Penitenciária II de Potim, comarca de Potim/SP, , requerendo informes detalhadamente sobre a realização do curso "Gerente de Vendas" por Diogo Arthur Galvão, especialmente quanto à carga horária, natureza atividade e eventual convênio educacional existente com a instiuição CBT/EAD, informo que o apenado foi incluso na Penitenciaria II de Potim em 18/12/2025 procedente da Penitenciaria II de Tremembé, não constando anotações ou certificados do referido curso em seu prontuário penitenciário, como também não possuímos convênios com a instituição CBT/EAD” (eDoc. 209).
Em 20/03/2026, o Centro de Detenção Provisória de Guarulhos remeteu informações acerca das atividades do apenado (eDoc. 213). 
Em 27/03/2026, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação: “O Procurador-Geral da República manifesta-se: a) pelo indeferimento da remição da pena em razão do curso “Gerente de Vendas”; b) pela expedição de ofício ao Centro de Detenção Provisória II de Guarulhos/SP para que, quanto ao curso “Teleport”, comprove a existência de autorização ou convênio da instituição de ensino com Poder Público e que o curso profissionalizante integra projeto políticopedagógico da unidade prisional, bem como envie a certificação de conclusão do curso assinada pelas autoridades competentes; e c) pelo reconhecimento do direito de Diogo Arthur Galvão à remição de quatro dias de pena em razão da leitura da obra “A Hora da Estrela”.” (eDoc. 218).

É o relatório. DECIDO.

No que diz respeito ao pedido de remição de pena formulado, conforme dispõe o art. 126 da Lei de Execução Penal, o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.
O mesmo artigo, em seu § 1º, determina que a contagem de tempo para remição será feita à razão de 1 (um) dia de pena para cada 12 (doze) horas de frequência escolar — atividade de ensino fundamental, médio, superior, ou ainda de requalificação profissional — e de 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.
Na hipótese, quanto ao pedido de reconsideração para remição pelo curso “Gerente de Vendas”, o pleito deve ser indeferido. O Centro de Detenção Provisória II de Guarulhos/SP, local onde a defesa alegou que o curso teria sido iniciado, negou expressamente a sua realização, bem como a existência de qualquer convênio ou autorização com a instituição CBT/EAD. Assim, ausentes os requisitos legais e a própria comprovação fática da atividade, mantém-se a decisão de indeferimento (eDoc. 210).
No tocante à remição pela leitura, a Resolução CNJ nº 391/2021 estabelece os critérios para a concessão do benefício. A documentação encaminhada pelo Centro de Detenção Provisória II de Guarulhos/SP demonstra que o apenado realizou a leitura da obra literária "A Hora da Estrela". Constam dos autos o relatório de leitura e o respectivo formulário de validação, devidamente homologado pela comissão responsável, que atestou o aproveitamento do reeducando (eDoc. 211).
Em decorrência da leitura de 1 (uma) obra, o apenado faz jus à remição de 4 (quatro) dias de pena, nos termos do art. 5º da Resolução CNJ nº 391/2021.
Finalmente, sobre o curso “Teleport”, informado pela unidade prisional (eDoc. 212),  a documentação apresentada é insuficiente para a análise do pedido. Embora conste um atestado de estudo com carga horária de 36 (trinta e seis) horas, faltam o certificado de conclusão, o conteúdo programático, as avaliações e, principalmente, a comprovação de convênio ou autorização prévia da instituição de ensino com o Poder Público, conforme exige o art. 126, § 2º, da LEP e a Resolução CNJ nº 391/2021. Portanto, impõe-se a realização de diligência para complementar as informações.
Diante de todo o exposto, nos termos dos artigos 21 e 341 do Regimento Interno do STF:
A) INDEFIRO o pedido de reconsideração e MANTENHO a decisão que indeferiu a remição de pena referente ao curso "Gerente de Vendas";
B) HOMOLOGO, para fins de remição, um total de 4 (quatro) dias de pena, correspondentes à leitura da obra literária "A Hora da Estrela";
C) DETERMINO a expedição de ofício ao Centro de Detenção Provisória II de Guarulhos/SP para que, no prazo de 5 (cinco) dias, em relação ao curso "Teleport", envie o certificado de conclusão assinado pelas autoridades competentes e comprove a existência de autorização ou convênio da instituição de ensino com o Poder Público, bem como se o curso integra o projeto político-pedagógico da unidade prisional;
D) DETERMINO a expedição de novo ATESTADO DE PENA A CUMPRIR, observada a remição ora homologada, com atualização dos cálculos e ciência ao sentenciado, a ser realizada pelo Juízo da 1ª RAJ/SP, devendo o atestado ser encaminhado a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no prazo de 5 (cinco) dias.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente